Tribunal: TJDFT
Processo: 0726131-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO VIA SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. PACIFICAÇÃO DA QUESTÃO PELA CORTE ESPECIAL DO COLENDO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OPORTUNIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. INÉRCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Debruçando-se sobre a penhora de valores via Sisbajud, a Corte Especial do colendo STJ pacificou a questão, ao propor tese objetiva nos seguintes termos: “A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários-mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários-mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.” (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 23/5/2024).
2. Havendo dúvida a respeito da hipossuficiência financeira da parte requerente, é dever do magistrado oportunizar a comprovação de sua condição econômica, sob pena de violação da previsão legal contida no § 2o, do art. 99, do CPC, bem como aos princípios da ampla defesa e do acesso à Justiça.
3. Na hipótese, o devedor não comprovou que o montante constrito constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, pois, mesmo instado a fazê-lo, deixou de colacionar documentação a corroborar suas alegações, a tempo e modo, entendimento que também se aplica ao pleito de gratuidade de justiça, eis que o executado não colacionou nenhum documento apto a atestar a hipossuficiência alegada, tudo visando evidenciar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento do núcleo familiar.
4. Recurso conhecido e não provido.